Tribunal: TJPA
Processo: 0801577-42.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801577-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

AGRAVADO: PARICA EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0801577-42.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: MB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS FIGUEIREDO PORTELA - OAB PA35421-A.

AGRAVADO: PARICA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.

ADVOGADO: PAULO VITOR PETRIS TAMBOSI - OAB SC61336.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. USO DA EXPRESSÃO “PARICÁ” EM DENOMINAÇÃO EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.

I – CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por MB DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de 1º grau que indeferiu tutela de urgência para compelir a agravada a se abster do uso da expressão “Paricá” em sua denominação empresarial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, diante da alegação de contrafação e concorrência desleal pela utilização da expressão “Paricá” em nome empresarial e material publicitário.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

Embora a agravante seja titular de registros marcários junto ao INPI, o direito exclusivo não é absoluto, especialmente quando se trata de marcas evocativas ou de baixo poder distintivo.

A mera semelhança entre marcas não basta, por si só, para caracterizar a probabilidade do direito ou o perigo de dano, sendo necessária a comprovação concreta de confusão no mercado, desvio de clientela ou prejuízo à reputação, o que não restou demonstrado.

A jurisprudência do STJ reconhece que marcas fracas ou evocativas podem conviver com outras semelhantes, devendo eventual discussão mais aprofundada sobre confusão ou contrafação ser dirimida na instrução da demanda originária.

Ausentes elementos inequívocos de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não se justifica a concessão da tutela antecipada, sob pena de indevida antecipação do mérito da ação principal.

IV – DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0801577-42.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: MB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS FIGUEIREDO PORTELA - OAB PA35421-A.

AGRAVADO: PARICA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP.

ADVOGADO: PAULO VITOR PETRIS TAMBOSI - OAB SC61336.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MB DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
em face de
em face de PARICÁ EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
, contra decisão monocrática de Id. 25327126,
que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para compelir a parte agravada a se abster do uso da expressão “Paricá” em sua denominação empresarial.

Em suas razões (Id. 25727333 fls. 1-16) a agravante alega, em síntese, sustenta que é titular de registros marcários junto ao INPI (“Águas do Paricá” e “Parque Paricá by MB Group”) e que a utilização, pela agravada, da expressão “Paricá” em sua denominação empresarial e em materiais publicitários caracteriza contrafação e concorrência desleal, gerando desvio de clientela e diluição do valor econômico de sua marca.

Alega, ainda, que a jurisprudência do STJ reconhece que o dano moral e material decorrente do uso indevido de marca é
in re ipsa
, prescindindo de prova específica, sendo imperioso o provimento colegiado para resguardar a efetividade do direito de exclusividade conferido pelo registro marcário.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id. 26605920.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. USO DA EXPRESSÃO “PARICÁ” EM DENOMINAÇÃO EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.

I –
CASO EM EXAME
:
Agravo interno interposto por MB DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de 1º grau que indeferiu tutela de urgência para compelir a agravada a se abster do uso da expressão “Paricá” em sua denominação empresarial.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Verificar se estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, diante da alegação de contrafação e concorrência desleal pela utilização da expressão “Paricá” em nome empresarial e material publicitário.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
:

Embora a agravante seja titular de registros marcários junto ao INPI, o direito exclusivo não é absoluto, especialmente quando se trata de marcas evocativas ou de baixo poder distintivo.

A mera semelhança entre marcas não basta, por si só, para caracterizar a probabilidade do direito ou o perigo de dano, sendo necessária a comprovação concreta de confusão no mercado, desvio de clientela ou prejuízo à reputação, o que não restou demonstrado.

A jurisprudência do STJ reconhece que marcas fracas ou evocativas podem conviver com outras semelhantes, devendo eventual discussão mais aprofundada sobre confusão ou contrafação ser dirimida na instrução da demanda originária.

Ausentes elementos inequívocos de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não se justifica a concessão da tutela antecipada, sob pena de indevida antecipação do mérito da ação principal.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
: Agravo interno conhecido e não provido.

Inicialmente, cumpre observar que o Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O presente agravo interno busca a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, a qual entendeu, com fundamento no art. 300 do CPC, que não restou demonstrada a presença concomitante da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, necessários à concessão da tutela de urgência.

A agravante alega novamente, no presente agravo interno, que a decisão deixou de considerar provas documentais robustas de confusão já instalada no mercado, como a intimação de protesto indevido em seu nome, a partir de obrigação originária da agravada.

Aduz ser titular de registros marcários junto ao INPI (“Águas do Paricá” e “Parque Paricá by MB Group”), ressaltando que a utilização pela agravada da expressão “Paricá” em sua razão social e divulgação comercial caracteriza contrafação, concorrência desleal e risco de diluição do valor econômico de sua marca.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“
[...]

É o sucinto relatório. Decido monocraticamente.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando os autos, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Em análise preliminar entendo que os elementos apresentados não são suficientes para justificar a concessão da tutela de urgência. A mera semelhança entre as marcas, sem a comprovação clara de que tal semelhança está gerando efetiva confusão entre os consumidores ou prejudicando substancialmente a reputação da agravante, não configura risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reafirmado que a simples semelhança entre marcas não é, por si só, suficiente para caracterizar concorrência desleal, sendo necessário demonstrar de forma objetiva que tal semelhança gera confusão no mercado.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolverem registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, são inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afetam interesse institucional da autarquia federal.

2.1. No presente caso, a pretensão originariamente deduzida na inicial restringia-se ao alegado uso indevido de marca, e a Corte estadual não declarou irregularidade ou nulidade do registro, não havendo, portanto, invasão da competência da justiça federal.

Incidência da Súmula 83/STJ.

3. É pacífico nesta Corte Superior que "marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes" (AgInt no REsp n. 1.338.834/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 23/2/2017.)

Nesse contexto, a conclusão adotada na origem acerca do caráter evocativo da marca teve por base os fatos e provas constantes dos autos e sua revisão esbarraria, necessariamente, no óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.587.182/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.725.540/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO ENTRE MARCAS. DORITOS E DOURADITOS. MARCAS FRACAS. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

1. "O art. 535 do CPC encontra-se incólume quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma suficiente sobre a questão posta nos autos, sendo certo que o magistrado não está obrigado a rebater um a um os argumentos trazidos pela parte se os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão" (REsp n. 1.197.028/AL, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/2/2012, DJe 28/2/2012).

2. "Para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no âmbito da ação de abstenção de uso de nome empresarial, marca e nome de domínio, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, ante o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte" (AgRg no Ag n. 1.049.819/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/3/2011, DJe 30/3/2011).

3. Marcas fracas, meramente sugestivas e/ou evocativas, podem conviver com marcas semelhantes. Precedente: REsp n. 1.166.498/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011,DJe 30/03/2011.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.046.529/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/6/2014, DJe de 4/8/2014.)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO PELO INPI QUANTO AO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REGISTRO MARCÁRIO DE MEDICAMENTO POR AVENTADA SEMELHANÇA NA UTILIZAÇÃO DE RADICAIS QUE COMPÕEM MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA - MAGISTRADO A QUO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO - TRIBUNAL QUE, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR MAIORIA, ACOLHEU O PLEITO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO - DELIBERAÇÃO REFORMADA EM SEDE DE EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS, POR MAIORIA - IRRESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO AUTOR, INVOCANDO A INEXISTÊNCIA DE COLIDÊNCIA ENTRE OS PRODUTOS POR CONTEREM SUFICIENTE FORMA DISTINTIVA, A AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E DESVIO DE CLIENTELA, A INOCORRÊNCIA DE CONFUSÃO AOS CONSUMIDORES E A IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSIVIDADE ATINENTE À MARCA EVOCATIVA.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia em aferir a registrabilidade, ou não, junto ao INPI, da marca nominativa SINVASTACOR, diante da aventada colidência com a marca anteriormente registrada SINVASCOR, de titularidade de outro laboratório farmacêutico.

1. Para configurar eventual violação de marca anteriormente registrada, afigura-se imprescindível que o uso dos sinais distintivos impugnados possa ensejar concorrência desleal, desvio de clientela e causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida.

Precedentes.

2. Consoante entendimento desta Corte Superior, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes. Precedentes.

3. Na hipótese, os radicais "SINVAS" e "COR", que compõem a marca SINVASCOR, não são apropriáveis, de modo exclusivo, quando utilizados separadamente, mas apenas quanto ao todo da marca nominativa, uma vez que o primeiro é designativo do componente ativo principal do produto farmacológico (sinvastatina) e o segundo atinente ao órgão do corpo humano ao qual se destina a finalidade terapêutica do medicamento (coração), sendo esse modo de designação de fármacos prática comum na indústria farmacêutica.

4. Inviável afirmar que as nomenclaturas "SINVASCOR" e "SINVASTACOR", apesar de possuírem certa semelhança, não apenas de escrita, mas também de fonética, possam causar equívoco ou incerteza ao consumidor, dada a absoluta distinção entre as embalagens dos produtos, de só serem vendidos mediante prescrição de profissionais qualificados da área de saúde e de já coexistirem no mercado há mais de duas décadas.

5. Assim, em que pese a existência de registro marcário antecedente, não é possível admitir a apropriação em caráter exclusivo de radicais ou afixos que remetam, total ou parcialmente, ao princípio ativo de qualquer medicamento, ou órgão do corpo humano, sob pena de concessão de monopólio reprovável, de uso de expressões que a todos interessa por seu caráter descritivo, associando o produto à finalidade terapêutica.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.908.170/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Assim, com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento.

[...]

Na decisão agravada restou consignado que a
mera semelhança entre marcas
não seria suficiente, por si só, para caracterizar a probabilidade do direito ou o perigo de dano, ausente prova clara e objetiva de que a utilização da expressão pela agravada esteja efetivamente gerando confusão no mercado ou prejuízo substancial à reputação da agravante.

Com efeito, embora a agravante seja titular de registros marcários junto ao INPI, fato incontroverso, o direito exclusivo de uso da marca não é absoluto, sobretudo quando se trata de
marcas evocativas ou sugestivas
, como reconhece reiteradamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Marcas que evocam elementos comuns ou de pouca originalidade estão sujeitas à mitigação da regra de exclusividade, podendo coexistir com sinais semelhantes, desde que não haja prova inequívoca de confusão ou de desvio de clientela. Nesse sentido, colhe-se precedente do STJ:
“marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes”
(AgInt no REsp 1.338.834/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017).

No caso concreto, não se verifica prova robusta de que o uso da expressão “Paricá” pela agravada esteja causando confusão efetiva e irreversível junto aos consumidores, fornecedores ou investidores. O episódio de recebimento de protesto indevido, embora invocado pela agravante, não tem o condão, por si só, de comprovar o risco de dano de difícil reparação em escala suficiente para ensejar a tutela de urgência pleiteada.

Importante observar que a
jurisprudência pátria
vem reafirmando que a simples semelhança nominal não basta para caracterizar concorrência desleal ou risco iminente de dano irreparável, sendo indispensável a demonstração de confusão concreta e reiterada, o que não se evidencia dos autos até o presente momento.

Ademais, como bem registrado na decisão monocrática, a antecipação dos efeitos pretendidos nesta fase recursal poderia significar indevida antecipação do mérito da demanda. O exame aprofundado acerca da extensão da proteção marcária e da efetiva ocorrência de contrafação demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 25327126
.

É como voto.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 29/09/2025